Tribunal: STF
Processo: RE 1590985
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Políticas públicas. Acessibilidade. Intervenção judicial. Repercussão geral deficiente. Ausência de prequestionamento. Observância ao Tema RG nº 698. Reexame de normas infraconstitucionais e de fatos. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF.  Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no qual se manteve a procedência de ação civil pública em que se buscava a apresentação de cronograma e execução de obras de adaptação para acessibilidade no Parque Cidade das Crianças.
2. O recorrente alega violação a dispositivos constitucionais e inobservância ao Tema RG nº 698, argumentando ausência de omissão estatal, indevida ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas e impacto orçamentário.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se, no recurso extraordinário, demonstrou-se a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele versada; (ii) estabelecer se os dispositivos constitucionais apontados como violados foram devidamente prequestionados; e (iii) definir se viola o princípio da separação dos poderes a determinação do Poder Judiciário no sentido de determinar a apresentação de um cronograma de obras em parque público, com o fim de adequá-lo às normas de acessibilidade.
III. Razões de decidir
4. O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a alegações genéricas e abstratas, sem vinculação ao caso concreto, em desacordo com os requisitos legais e a jurisprudência consolidada.
5. Os arts. 37, § 6º, e 167 da Constituição da República, indicados como violados, não foram devidamente prequestionados, pois a alegação de ofensa a tais dispositivos surgiu tardiamente em embargos de declaração, sem manifestação do Tribunal de origem, configurando inovação recursal.
6. A intervenção judicial em políticas públicas para a realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, conforme tese fixada no Tema RG nº 698, especialmente quando a decisão judicial apenas determina a apresentação de um plano ou cronograma para alcançar o resultado.
7. Para acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos probatórios e a legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
8.  Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 37, § 6º, 102, § 3º, 167, 227, § 2º, 244; CPC, arts. 932, inc. III, 1.025, 1.035, §§ 1º e 2º, 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; Lei nº 7.853, de 1989, arts. 2º, 3º; Lei nº 10.098, de 2000, art. 3º; Lei nº 13.146, de 2015, arts. 8º, 56, 57; Decreto federal nº 5.296, de 2004; NBR nº 9.050, de 2015; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018; ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021; RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023; enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do STF.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO NO PARQUE CIDADE DAS CRIANÇAS, LOCALIZADO NA RODOVIA RIO- SANTOS (BR101), ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL 10.098/2000, DECRETO FEDERAL 5296/2004, CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, LEI BRASILEIRA E INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E NBR9050/2015 DA ABNT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELOS MINISTERIAL E DA EDILIDADE. 
1. Cuida-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com vistas à apresentação de cronograma e execução de obras de adaptação no Parque Cidade das Crianças, localizado na Rodovia Rio-Santos (BR101), às regras de acessibilidade, conforme previsto na Lei Federal 10.098/2000, Decreto Federal 5296/2004, Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira e Inclusão das pessoas com Deficiência e NBR9050/2015 da ABNT julgada procedente pelo douto Magistrado de primeiro grau. 
2. Recurso ministerial que não pode ser conhecido, diante da inexistência de impugnação específica e congruente à sentença apelada. Flagrante violação ao princípio da dialeticidade, consoante o disposto no art. 932, inciso III do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Preliminar de falta de interesse de agir, arguida pelo município, que se afasta, eis que fulcrada na adoção de providências quanto à realização de obras de acessibilidade do Parque Cidade das Crianças Leonel Brizola, previamente ao ajuizamento da presente ação civil pública, situação que não se comprova de plano, mas somente com a dilação probatória e regular instrução do feito. 
4. Relatório produzido pelo Grupo de Apoio aos Promotores que aponta a imprescindibilidade da efetivação de obras de acessibilidade no Parque Cidade das Crianças Leonel Brizola, em razão da existência de ressaltos ou depressões no piso, inexistência de rota acessiva externa, ausência de sinalização tátil no piso e em mobiliário suspenso, ausência de sinalização para as vagas acessíveis, ausência de orientação em braile e de telefone com texto (TDD), existência de balcão de atendimento com altura desconforme, entre outras inúmeras inconformidades com a Norma ABNT NBR 9050/2015, que trata sobre “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”, estabelece orientações para a garantia de acessibilidade, as quais devem obrigatoriamente ser observadas pela edilidade. 
5. Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) que incorporou ao ordenamento jurídico pátrio um olhar diferenciado sobre a disciplina da pessoa com deficiência, conclamando o Estado, a sociedade e a família à efetivação dos direitos fundamentais dessa parcela da população, previstos pelo seu art. 8º, dentre os quais se encontram o direito à acessibilidade, ao lazer, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
6. Formulação de políticas de inclusão de pessoas com deficiência que deve constituir vetor essencial de atuação de gestores públicos, como decorrência lógica do valor fundamental da dignidade da pessoa humana, e em consonância com as disposições previstas pelos arts. 227, §2º e 244 da Constituição da República. 
7. Município réu que não demonstrou a efetiva e concreta realização das adequações necessárias, limitando-se a afirmar na contestação que o local esteve fechado entre os anos de 2018 e 2019 para a realização de intervenções visando garantir segurança e acessibilidade aos usuários, sem trazer aos autos uma prova sequer a respeito da concretização das medidas de acessibilidade apontadas no IC nº 2018.00265270. 
8. Em se tratando de direito fundamental, garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil, e normatizado na Lei nº 13.146/2015 e Norma ABNT NBR 9050/2015, não cabe ao Poder Público decidir de forma discricionária sobre o seu cumprimento. Nem mesmo eventual estado de penúria do Município o exime da responsabilidade de cumprir o dever que lhe foi imposto pela Constituição e pela Legislação vigente não havendo margem para discricionariedade nos imperativos, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes ou de invasão de competência do Judiciário na esfera do Executivo. 
9. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO. CONHECIDO E DESPROVIDO O DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.” 

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 121).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37, § 6º, 167 e 227, § 2º, da Constituição da República e inobservância ao Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral, argumentando não haver omissão estatal, conforme documentação comprobatória da adoção de medidas de acessibilidade apresentada no Inquérito Civil n° 2018.00265270, nem notícia de que pessoas portadoras de necessidades especiais estão sendo prejudicadas por qualquer ato da municipalidade.

3.1. Aduz caber “ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos técnicos especializados, decidir as obras e diligências necessárias e o montante da verba pública a ser aplicada no cumprimento da obrigação”, sendo “taxativamente delimitadas as hipóteses de ingerência do Poder Judiciário na formulação/ execução dos serviços públicos”.

3.2. Entende não haver “ausência ou deficiência grave do serviço no tocante ao direito fundamental das pessoas portadoras de deficiência. Logo, a intervenção judicial caracteriza-se por invasiva e constitucionalmente proibida”. 

3.3. Destaca que, “acaso admitido que o provimento jurisdicional prospere, as providências determinadas implicarão expressiva criação de despesas públicas obrigatórias de caráter continuado, que onerará, ainda mais, os já combalidos cofres públicos e não possuem previsão orçamentária”. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 124).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 132).

É o relatório.

Decido.

5. A pretensão recursal não merece acolhida.

6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, sem fazer qualquer menção ao caso concreto debatido nestes autos.

7. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

8. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
 (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

9. Além disso, os arts. 37, § 6º, e 167 da Constituição da República, indicados como violados no recurso extraordinário, não foram devidamente prequestionados, uma vez que não houve, nas razões da apelação interposta (e-doc. 75), a alegação de ofensa a tais dispositivos, o que somente surgiu nos declaratórios opostos na origem (e-doc. 113), não tendo havido a manifestação do Tribunal a quo sobre o tema. 

10. Nesses casos, esta Corte tem afastado a aplicação do art. 1.025 do CPC de 2015, por reconhecer que a alegação tardia da matéria constitucional consubstancia inovação recursal e, assim, não atende ao requisito do prequestionamento. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018, p. 21/06/2018; grifos acrescidos).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos acrescidos).

11. Incide, no ponto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, in verbis:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

12. Ainda que fosse possível superar os óbices acima apontados, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o Tribunal de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“Cuida-se de ação civil pública em que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro busca a condenação do réu à apresentação de cronograma e execução de obras de adaptação no Parque Cidade das Crianças, localizado na Rodovia Rio-Santos (BR101), às regras de acessibilidade, conforme previsto na Lei Federal 10.098/2000, Decreto Federal 5.296/2004, Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira e Inclusão das pessoas com Deficiência e NBR9050/2015 da ABNT.
(...)
Ultrapassada essa questão, no mérito, importa destacar que a Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) incorporou ao ordenamento jurídico pátrio um olhar diferenciado sobre a disciplina da pessoa com deficiência, conclamando o Estado, a sociedade e a família à efetivação dos direitos fundamentais dessa parcela da população, previstos pelo seu art. 8º, dentre os quais se encontram o direito à acessibilidade, ao lazer, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo -- ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008 , em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil , em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno – e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Nesses termos, a formulação de políticas de inclusão de pessoas com deficiência deve constituir vetor essencial de atuação de gestores públicos, como decorrência lógica do valor fundamental da dignidade da pessoa humana, e em consonância com as disposições previstas pelos arts. 227, §2º (“A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência”) e 244 da Constituição da República (“A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º”).
Sob esse aspecto, o artigo 56 da Lei nº 13.146/15 prevê que “a construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis” e o artigo 57 prossegue dispondo que “as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes”. 
Nota-se, ainda, que antes mesmo da edição da Lei nº 13.146/15, outros diplomas já estabeleciam a necessidade de promoção da acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência física, a exemplo da Lei nº 7.853/89, que, em seu art. 2º, prevê que “ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos” e da Lei nº 10.098/00, que, em seu art. 3º, determina que o “planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida”. 
Ainda, a norma ABNT NBR 9050/20159, que trata sobre “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”, estabelece orientações para a garantia de acessibilidade, as quais devem obrigatoriamente ser observadas pela edilidade. 
No presente caso, a sentença combatida foi respaldada pelo Inquérito Civil nº 2018.00265270, que indicou a imprescindibilidade da efetivação de obras de acessibilidade no Parque Cidade das Crianças Leonel Brizola, em razão da existência de ressaltos ou depressões no piso, inexistência de rota acessiva externa, ausência de sinalização tátil no piso e em mobiliário suspenso, ausência de sinalização para as vagas acessíveis, ausência de orientação em braile e de telefone com texto (TDD), existência de balcão de atendimento com altura desconforme, entre outras inúmeras inconformidades com a norma constitucional e legal acima referida. 
Não obstante, apesar de o Inquérito Civil ter sido instaurado em 2018 e a Ação Civil Pública ter sido proposta em 2022, a edilidade não demonstrou a efetiva e concreta realização das adequações necessárias, limitando-se a afirmar na contestação que o Parque esteve fechado entre os anos de 2018 e 2019 para a realização de intervenções visando garantir segurança e acessibilidade aos usuários, sem trazer aos autos uma prova sequer a respeito da concretização das medidas de acessibilidade apontadas no IC nº 2018.00265270.
Assim, verifica-se que a sentença combatida fora direcionada ao cumprimento de obrigações estabelecidas pela Constituição da República e pela legislação pátria, nos termos veiculados na exordial pelo Parquet, a quem incumbe a defesa dos direitos e interesses difusos e coletivos das pessoas com deficiência e dos idosos, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal, c/c art. 3º, caput, da Lei nº 7.853/89 e art. 81, I, da Lei nº 10.741/03, estando suas conclusões respaldadas no acervo probatório constante dos autos.
Ademais, a alegação do município no sentido de que a narrativa da inicial seria contraditória, eis que sustenta a inexistência de iniciativa da edilidade em solucionar o problema, ao mesmo tempo em que aduz que foram tomadas medidas, ainda que em seu juízo insuficientes, para sanar as questões, não se sustenta. 
Isso porque, a inicial esclarece – e a documentação que a acompanha comprova – que as informações prestadas pela Subsecretaria de Esportes e Lazer, em 16 de dezembro de 2019 (índice 168), a despeito de informar que já teriam sido adotadas as medidas para sanar as questões apontadas na Recomendação 09/2019 (índices 153/155), proferida no bojo do IC nº 2018.00265270, na verdade, é instruída com relatório da Coordenação Administrativa da Vila Olímpica Cidade das Crianças que descreve a adoção de providências requeridas no âmbito do processo nº 0006920-85.2019.8.19.0026, que nada tem a ver com as questões de acessibilidade aqui discutidas e determinadas na referida Recomendação.
(...)
Outrossim, verifica-se que a edilidade argumenta que não há omissão estatal a justificar sua condenação, uma vez que as normas constitucionais invocadas pelo Ministério Público para balizar sua pretensão condenatória possuem caráter programático, ou seja, cuja aplicabilidade é mediata, bem como, não ensejam automaticamente um dever prestacional do Poder Público e se encontram dentro dos limites da esfera discricionária do Administrador, quando da condução e implemento das políticas públicas municipais, submetidas as balizas da reserva do possível. 
Sobre esse aspecto, esclareça-se que o direito de acessibilidade encontra-se previsto no art. 227, § 2º, da Constituição Federal (“A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência”), sendo esse dispositivo um consectário lógico dos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Igualdade, uma vez que permite às pessoas portadoras de necessidades especiais que exerçam plenamente sua cidadania, seu direito de ir e vir, desfrutando das mesmas oportunidades de saúde, lazer, trabalho, educação, entre outras, que são ofertadas às pessoas não portadoras de deficiência. 
Assim, em se tratando de direito fundamental, garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil, e normatizado na Lei Nº 13.146/2015 e Norma ABNT NBR 9050/2015, não cabe ao Poder Público decidir de forma discricionária sobre o seu cumprimento. Nem mesmo eventual estado de penúria do Município o exime da responsabilidade de cumprir o dever que lhe foi imposto pela Constituição e pela Legislação vigente não havendo margem para discricionariedade nos imperativos, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes ou de invasão de competência do Judiciário na esfera do Executivo.
(...)
Desta forma, não merece provimento a apelação interposta pelo Município do Rio de Janeiro eis que legítimo, no caso concreto, o controle jurisdicional da omissão estatal. 
Em face do exposto, voto no sentido de não conhecer o apelo ministerial e conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu.” (e-doc. 109, p. 8-21).

13. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República. 

14. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição. 

15. Nesse contexto, o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, leading case do referido Tema RG nº 698, fixou, além de outras, as seguintes teses:
 
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.” 
(RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).

16. Guardadas tais balizas, verifica-se que o Tribunal de origem, a partir da apreciação das provas produzidas nos autos, bem como da análise das Leis federais nº 10.098, de 2000, e nº 13.146, de 2015, manteve a sentença em que se julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, “para CONDENAR o Município do Rio de Janeiro a apresentar cronograma de obras para adequação das instalações do Parque Cidade das Crianças às normas de acessibilidade, tendo por base a Informação Técnica nº 184/2016 do GATE e a NBR 9050/2020 no prazo de 30 (trinta), e posteriormente a execução das obras segundo o cronograma apresentado”. 

17. Nesse contexto, não há falar em excessiva intervenção judicial em políticas públicas ou em ofensa ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que se observaram as teses formalizadas no julgamento do Tema RG nº 698, pois foi reconhecida a omissão da municipalidade e a necessidade de se garantir o acesso adequado a pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como determinada apenas a apresentação de um plano com o cronograma para a realização das obras necessárias à adequação do referido parque às normas técnicas de acessibilidade.

18. Não bastasse isso, para acolher as alegações do recorrente e dissentir da decisão formalizada pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

20. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

21. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator